Tribunal: TJSP
Processo: 1036455-16.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRELIMINARES – Cerceamento de defesa – Pretensão de produção de prova testemunhal – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Alegação de vício na representação processual do autor – Inocorrência – PRELIMINARES AFASTADAS.

AÇÃO POSSESÓRIA C.C PERDAS E DANOS – Imóveis vizinhos –

Ementa:
PRELIMINARES – Cerceamento de defesa – Pretensão de produção de prova testemunhal – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Alegação de vício na representação processual do autor – Inocorrência – PRELIMINARES AFASTADAS.

AÇÃO POSSESÓRIA C.C PERDAS E DANOS – Imóveis vizinhos – Pretensão de que os réus se abstenham de abrir novos acessos ao terreno pertencente ao condomínio autor, bem assim paguem metade das despesas necessárias para construção de muro divisório - Possibilidade de cumulação da tutela possessória com o pleito de construção de muro divisório, dada a adequação da medida para que fossem evitadas novas turbações – Inteligência do art. 555, Parágrafo Único, I, e art. 327, § 2o, do Código de Processo Civil – Turbação da posse do autor caracterizada – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 561, do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte..

AÇÃO POSSESÓRIA C.C PERDAS E DANOS – Imóveis vizinhos – Pretensão de que os réus se abstenham de abrir novos acessos ao terreno pertencente ao condomínio autor, bem assim paguem metade das despesas necessárias para construção de muro divisório – Sentença que determinou o desfazimento de janelas, portas, vãos e redução de acessos – Julgamento extra petita – Necessidade de exclusão dos comandos condenatórios que não foram objeto de pedido pelo requerente, nos termos do art. 492, do Código de Processo Civil – RECURSO PROVIDO, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1036455-16.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes SIMONE CORTEZ BICUDO FERREIRA e NAGEM ELIAS
FERREIRA NETO, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GOLDEN PLACE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1036455-16.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.802
Voto no 26.802
Apelação Cível no 1036455-16.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 25a Vara Cível
Apelantes: Simone Cortez Bicudo Ferreira e Nagem Elias Ferreira Neto
Apelado: Condomínio Edifício Golden Place
Juiz(a) de 1a Inst.: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
PRELIMINARES – Cerceamento de defesa – Pretensão de
produção de prova testemunhal – Hipótese em que a causa já se
encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se
admitindo a produção de provas inúteis ou meramente
protelatórias – Alegação de vício na representação processual
do autor – Inocorrência – PRELIMINARES AFASTADAS.
AÇÃO POSSESÓRIA C.C PERDAS E DANOS Imóveis
vizinhos Pretensão de que os réus se abstenham de abrir
novos acessos ao terreno pertencente ao condomínio autor,
bem assim paguem metade das despesas necessárias para
construção de muro divisório - Possibilidade de cumulação da
tutela possessória com o pleito de construção de muro
divisório, dada a adequação da medida para que fossem
evitadas novas turbações Inteligência do art. 555, Parágrafo
Único, I, e art. 327, § 2o, do Código de Processo Civil
Turbação da posse do autor caracterizada Preenchimento dos
requisitos previstos no art. 561, do Código de Processo Civil
RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte..
AÇÃO POSSESÓRIA C.C PERDAS E DANOS Imóveis
vizinhos Pretensão de que os réus se abstenham de abrir
novos acessos ao terreno pertencente ao condomínio autor,
bem assim paguem metade das despesas necessárias para
construção de muro divisório Sentença que determinou o
desfazimento de janelas, portas, vãos e redução de acessos
Julgamento extra petita
Necessidade de exclusão dos
comandos condenatórios que não foram objeto de pedido pelo
requerente, nos termos do art. 492, do Código de Processo
Civil RECURSO PROVIDO, nessa parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1036455-16.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.802
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que em “ação possessória, cumulada com
perdas e danos e pedido liminar” ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
GOLDEN PLACE contra SIMONE CORTEZ BICUDO FERREIRA e NAGEM
ELIAS FERREIRA NETO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
“(i) outorgar proteção possessória ao autor, em confirmação à tutela provisória
de urgência, para que os requeridos se abstenham de abrir novos acessos e
promover a circulação de pessoas, coisas ou animais no terreno, sob pena de
multa diária, no valor de R$ 100,00, sem prejuízo de cumprimento forçado,
mediante expedição de manutenção ou reintegração de posse; (ii) condenar os
requeridos ao (ii.a) desfazimento das portas com acesso direto ao terreno do
autor e do vão indicado a fls.88 e 90 e (ii.b) desfazimento das janelas
adicionadas; (ii.c) redução dos demais vãos (que não aquele indicado a fls.88
e 90), ressalvado ao autor o direito de colocação de grades, salientando-se
que as obras indicadas neste item ii deverão ser realizadas pelos requeridos,
ou promovidas pelos próprios autores, às custas dos requeridos; (iii) deferir ao
autor o direito de construir contramuro, nos limites de sua propriedade, às suas
expensas, distante 1,5 metro da parede dos requeridos (conforme indicado a
fls.481), independentemente de vedação à luminosidade do vizinho”. Além
disso, determinou o rateio das custas e despesas processuais e condenou
cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte
adversa, fixados em R$ 2.000,00 (fls. 606/613 e fls. 623/624).
Recorrem os réus SIMONE CORTEZ BICUDO FERREIRA
e NAGEM ELIAS FERREIRA NETO. Em sede de preliminar, sustentam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1036455-16.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.802
ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi permitida a
produção de prova oral. Alegam que a prova testemunhal, oportunamente
requerida, mostrava-se necessária para a comprovação de que não houve
turbação da posse do autor e que os acessos ao terreno eram realizados com
a sua concordância. Aduzem a existência de irregularidade na representação
processual do autor. Arguem a ocorrência de julgamento “extra petita”, uma
vez que inexistiu na petição inicial ou na notificação enviada pedido para
fechamento de janelas abertas na construção dos réus. Aduzem que restou
superado o prazo previsto no art. 1.302, do Código Civil para fechamento das
janelas. Alegam, ainda, a impossibilidade de que fosse tratada matéria de
direito de vizinhança nos autos de ação possessória. No mérito, insistem que
não tomaram posse de área do condomínio autor e que não houve esbulho,
uma vez que as obras realizadas no local contaram com a concordância e a
fiscalização do requerente. Pugnam pelo reexame da perícia realizada,
sobretudo em vista dos prejuízos que o desfazimento das obras pode causar à
segurança dos requeridos. Buscam a anulação da r. sentença, ou,
subsidiariamente, a reforma do julgado para que os pedidos contidos na
petição inicial sejam julgados improcedentes (fls. 627/641).
Recurso recebido e contrariado (fls. 647/662).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação possessória, cumulada com perdas e
danos e pedido liminar” ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GOLDEN
PLACE contra SIMONE CORTEZ BICUDO FERREIRA e NAGEM ELIAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1036455-16.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.802
FERREIRA NETO.
O autor narrou, na petição inicial, que utiliza um terreno de
sua propriedade para passagem das tubulações de água e esgoto. Aduziu
que, em razão de reforma realizada no imóvel dos requeridos no ano de 2014,
foram depositados materiais de construção na área, além da entrada de um
cachorro. Arguiu que os réus não deram cumprimento à notificação para que
fosse cessada a utilização do local e que construíram portas e vão para
passagem do animal de estimação, atos que denotam a ocorrência de
turbação da posse do condomínio requerente. Sustentou, ainda, que pretende
a construção de um muro divisório no terreno, cujos custos devem ser
rateados pelas partes, nos termos do art. 1.297, § 1, do Código Civil.
Por tais razões, ajuizou a presente ação, na qual formulou
os seguintes pedidos (fls. 1/15):
"a) a concessão, inaudita altera parte, da tutela
possessória em favor do autor, para que os réus se
abstenham de abrir novos acessos e permitir a livre
circulação de animais, pessoas e coisas no terreno
situado na Rua Bartira, 991, sob pena de multa diária;
b) alternativamente, a designação de audiência de
justificação, nos termos da última parte do art. 928, do
Código de Processo Civil;
c) o julgamento pela procedência da ação,
consolidando-se os efeitos da tutela possessória e
condenando-se os réus ao pagamento de indenização,
consistente em 50% das despesas incorridas para o
erguimento do muro divisório, que serão apuradas em
sede de liquidação de sentença;
e) a condenação dos réus ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo
juízo" (Grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1036455-16.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.802
Nesse cenário, verifica-se que o D. Juízo a quo, julgou
parcialmente os pedidos, conforme segue (fls. 606/613):
"(...)
No caso, o autor comprovou a posse/propriedade
do terreno situado na Rua Bartira, no 991 (fls. 98/120), assim
como comprovou que seus vizinhos (requeridos) realizaram
aberturas em sua construção para janelas, vãos inferiores e
porta, além de terem depositado materiais de construção e
permitido a circulação de animal doméstico, o que é
suficiente para configurar violação à posse do autor.
Eventual permissão ou tolerância à utilização
momentânea do imóvel não interfere no direito do autor, que
jamais renunciou à posse, e pode exercer a qualquer tempo
o direito de afastar os atos de esbulho e turbação incidentes
sobre o bem.
Conforme consignado na decisão liminar, _ trata-
se de mera indulgência em caráter precário, revogável 'ad
nutum'_ (fl. 138). E, nesses termos, ainda que o proprietário
não tenha se insurgido anteriormente quanto à utilização do
terreno pelos vizinhos, clara foi a manifestação nesse
sentido, feita por meio da notificação a fls. 17/20.
No mais, evidente que não constituída servidão
sobre o imóvel, o que exigiria declaração expressa dos
proprietários e averbação no Cartório de Registro de
Imóveis (artigo 1378 do Código Civil), inexistentes no caso.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão de fls.
137/138, para que os requeridos se abstenham de abrir
novos acessos e promover a circulação de animais, pessoas
ou coisas, no imóvel, podendo o autor reaver o bem e
controlar o acesso de pessoas ou coisas da maneira que lhe
melhor aprouver.
Direito de tapagem
Nos termos do artigo 1.297 do Código Civil, _ o
proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de
qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode
constranger o seu confinante a proceder com ele à
demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos
apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados,
repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1036455-16.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.802
respectivas despesas.
Direito de tapar é, para o proprietário do imóvel, o
direito de garantir ou tornar efetiva a exclusividade de seu
domínio por meio de ato material tendente a impedir acesso
de estranhos à coisa_ .3 A menção do legislador a cercas,
muros, valas, sebes e banquetas é exemplificativa e
desnecessária, porque nada mais são do que espécies do
gênero _ tapume_ , que se define como tudo quanto serve
para cercar e separar um terreno de outro, segundo os
costumes locais.4
No caso, descabida a tapagem, pois já existe
demarcação incontroversa entre os terrenos, feita pela
própria parede dos requeridos, correspondente ao lote da
Rua Bartira, no 985, onde realizadas as aberturas de porta,
das janelas e de vãos para ventilação.
Vale dizer, a parede que comporta os citados
acessos é de propriedade dos requeridos, não havendo
qualquer discussão quanto ao seu limite para, então,
presumir-se eventual titularidade conjunta entre os litigantes.
Por consequência, qualquer muro que se construa
no local não estará localizado em área limítrofe dos
terrenos. Tratar-se-á de construção erigida em área de
propriedade exclusiva, que não terá a finalidade de divisar
os bens (perfeitamente demarcados e divididos pela parede
da vizinha - fls.486), o que desobriga os requeridos de arcar
com metade dos custos da obra.
Em tese, o que cabe ao autor, pois, não é o
exercício do direito de demarcação ou tapagem, mas o
exercício do direito de construir, ressalvando, no entanto,
que o exercício deste direito (direito de construir) deve
observar as limitações previstas na Seção VII, do Capítulo
V, do Título III, do Livro III, do Código Civil.
Direito de construção
a) Desfazimento de obras
Em análise da causa de pedir, extrai-se que o
autor pretende afastar as aberturas laterais (janelas, vãos,
requadros e portas), com acesso ao terreno do condomínio,
existentes na parede dos requeridos. Do laudo pericial,
extrai-se que já havia, em 2008, uma porta com acesso para
o terreno do autor, que foi deslocada com a reforma
realizada em 2014 (fl. 569).
Conforme fotografia tirada no ano de 2011, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1036455-16.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.802
havia janelas voltadas para o terreno do autor (fl. 476). E,
em abril de 2014, os requeridos ampliaram a construção
com a abertura de novas janelas, com a mudança da porta
(fl. 477), com a abertura de mais uma passagem de acesso
e com a ampliação dos vãos inferiores (fl. 561 e fls.
573/574).
Deste cenário, compreende-se que na reforma
mais recente, em 2014, foram abertos novos acessos e
deslocados alguns dos acessos já existentes em anos
pretéritos.
A mera existência de porta ou passagem com
acesso ao terreno do vizinho é suficiente para configurar
violação à posse, o que impõe aos requeridos o imediato
desfazimento da abertura, independentemente da data em
que a obra foi realizada. O mesmo se aplica ao vão,
existente na parte dianteira do terreno (fls.88 e 90), que
permite a passagem de animais ao terreno do autor.
(...)
Por fim, quanto aos demais vãos (que não aquele
indicado a fls.88 e 90), poderão ser reduzidos ao tamanho
originário (anterior à reforma de 2014), mas não desfeitos
seja porque já existentes há mais de ano e dia, seja porque
necessários para evitar o risco de explosão (fls.493),
ressalvado ao autor o direito de colocar grades em tais vãos
evitando a passagem de animais e objetos indesejados de
um terreno para outro. Essas obras deverão ser realizadas
pelos requeridos, ou promovidas pelos próprios autores, às
custas dos requeridos.
b) Construção de muro
Sem
prejuízo,
independentemente
do
desfazimento parcial das aberturas, assegurado ao autor o
direito de construir o contramuro nos limites de sua
propriedade, desde que observado o disposto nos artigos
1301, 1302, caput, parte final (parte grifada acima), e 1302,
parágrafo único (reproduzido abaixo), ambos do Código
Civil.
(...)
Em suma, poderá o autor construir contramuro em
sua propriedade, distante 1,5 metro da parede dos
requeridos
(conforme
indicado
a
fls.481),
independentemente de vedação à luminosidade do vizinho.
Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1036455-16.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.802
PROCEDENTE o pedido, para (i) para outorgar proteção
possessória ao autor, em confirmação à tutela provisória de
urgência, para que os requeridos se abstenham de abrir
novos acessos e promover a circulação de pessoas, coisas
ou animais no terreno, sob pena de multa diária, no valor de
R$ 100,00, sem prejuízo de cumprimento forçado, mediante
expedição de manutenção ou reintegração de posse; (ii)
condenar os requeridos ao (ii.a) desfazimento das portas
com acesso direto ao terreno do autor e do vão indicado a
fls.88 e 90 e (ii.b) desfazimento das janelas adicionadas;
(ii.c) redução dos demais vãos (que não aquele indicado a
fls.88 e 90), ressalvado ao autor o direito de colocação de
grades, salientando-se que as obras indicadas neste item ii
deverão ser realizadas pelos requeridos, ou promovidas
pelos próprios autores, às custas dos requeridos; (iii) deferir
ao autor o direito de construir contramuro, nos limites de sua
propriedade, às suas expensas, distante 1,5 metro da
parede dos requeridos (conforme indicado a fls.481),
independentemente de vedação à luminosidade do vizinho.
(...)".
Contra essa sentença, insurgem-se os réus, ora apelantes.
De saída, registre-se que não restou demonstrada a
existência de vício algum em relação à representação processual do autor.
Realmente, observa-se que o condomínio autor regularizou a procuração
outorgada, bem assim apresentou a “Ata da Assembleia Geral” que elegeu o
síndico (art. 75, XI, do Código de Processo Civil) (fls. 379/382).
Ademais, não foram coligidos aos autos elementos que
demonstrassem a falsidade de assinatura constante do instrumento do
mandato. Destaca-se, ainda, que a ratificação dos atos processuais pelo
síndico eleito posteriormente e pelos patronos constituídos supre eventuais
vícios pretéritos e que "o defeito de forma só deve acarretar a anulação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1036455-16.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.802
ato processual impassível de ser aproveitado (art. 250 do CPC) e que, em
princípio, cause prejuízo à defesa dos interesses das partes ou sacrifique
os fins de justiça do processo. Consagração da máxima pas des nullité
sans grief" (ERESP 197857 / RJ, Rel. Min. PAULO MEDINA, Rel. p/ acórdão
Min. LUIZ FUX, DJ de 16/12/2002, grifou-se).
Outrossim, tem-se que o anunciado cerceamento de
defesa é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento
antecipado do mérito, conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo
Civil, sendo prescindível a realização de outras provas.
A esse respeito, confira-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a decisão pela necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a
quem caberá verificar a existência de elementos
probatórios para formar sua convicção. Não ocorre
cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento,
indeferir
diligências
inúteis
ou
meramente protelatórias" (AgInt no AREsp 1242313/GO,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018, grifo
nosso).
"Cabe ao magistrado verificar a existência de
provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento
antecipado da lide e indeferir a produção de provas
consideradas desnecessárias, conforme o princípio do
livre convencimento do julgador. (...)" (AgRg no AREsp
723.568/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de 23/02/2016, grifo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1036455-16.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.802
nosso).
Nesse passo, mostra-se descabida a alegação de que a
produção da prova oral se mostrava necessária para demonstrar que os réus
“nunca tiveram a posse do imóvel, nem a intenção de tal e que o acesso à
propriedade do Apelado se dava com permissão e conhecimento daquele” (fl.
632). De fato, a “Notificação” (fls. 17/20), a “Contranotificação” (fls. 31/33) e o
“Laudo Pericial” (fls. 444/497 e fls. 553/587) denotam, de forma inequívoca,
que os atos realizados pelos requeridos na área controvertida configuravam
verdadeiro esbulho possessório, sobretudo diante da irresignação do
condomínio requerente expressada na missiva enviada.
Além disso, no caso, inexiste irregularidade na cumulação
da pretensão possessória com os pedidos decorrentes de direitos de
vizinhança. Isso porque, os pedidos de abstenção de abertura de acessos e de
custeio da construção de muro se mostram medidas adequadas para impedir
nova turbação, nos termos do art. 555, Parágrafo Único, I, do Código de
Processo Civil. Ainda que assim não fosse, o art. 327, § 2o, do referido
diploma, permite a cumulação de pedidos sujeitos a tipos diversos de
procedimento, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais
diferenciadas, sendo certo que, na hipótese, não restou evidenciada a
existência de prejuízo às partes.
Por outro lado, verifica-se que a r. sentença recorrida é
parcialmente nula, nos termos do art. 492, do Código de Processo Civil, uma
vez que o pronunciamento do D. Juízo a quo é “extra petita” nos capítulos em
que condenou os requeridos ao “(ii.a) desfazimento das portas com acesso
direto ao terreno do autor e do vão indicado a fls.88 e 90 e (ii.b) desfazimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1036455-16.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.802
das janelas adicionadas; (ii.c) redução dos demais vãos (que não aquele
indicado a fls.88 e 90), uma vez que tais pleitos não constaram, sequer
implicitamente, da petição inicial (fls. 606/613). A respeito do mencionado
dispositivo, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER [et al.] pontua que: “O juiz
deve ater-se ao pedido. É-lhe vedado apreciar, seja para conceder ou para
negar, algo que seja diferente do pedido formulado pela parte (v. art. 141). (...)
Ou seja, julgam-se procedentes ou improcedentes pedidos feitos, e
exatamente estes pedidos” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. [et al.]. Primeiros
comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2 ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 879, grifou-se).
Realmente, nos termos em que formulada a pretensão do
autor, tem-se que este objetivava a abstenção do réu em relação a abertura
de novos acessos (posteriores à reforma realizada no ano de 2014 fl. 479,
fl. 569, fl. 571), bem assim a construção de muro divisório a ser parcialmente
custeado pelos réus (fl. 14). Ora, tendo em vista que o autor reconhece que a
reforma na lateral do imóvel dos réus foi realizada “no segundo semestre de
2.014” (fl. 18), não se pode considerar que o pedido contido na inicial “de
abstenção de realização de novos acessos”, formulado cerca de um ano
depois da reforma, envolvesse também o desfazimento das obras efetivadas
anteriormente. Anote-se, ainda, que na Notificação” (fls. 17/20) enviada pelo
condomínio autor em 06.02.2015, somente foi retratado o interesse na
construção do muro divisório, “retirada da caixa que invade os limites do
Imóvel, bem como execução de calha no telhado”.
Logo, embora a colocação de grades fixas nos acessos se
mostrasse medida adequada para atingimento do resultado prático pretendido
(fl. 585), tem-se que a determinação de desfazimento de portas, janelas e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1036455-16.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.802
mencionados vãos, bem assim a redução de outros espaços extrapola os
limites objetivos da demanda.
É que, pela narrativa contida na petição inicial,
compreende-se que o condomínio autor pretendia a concessão da tutela
possessória “a fim de que ele possa, com tranquilidade e sem oposições
indevidas, exercer o direto de tapagem (CC, art. 1.297) consistente no
erguimento do muro divisório na linha limítrofe da divisa entre o imóvel para
coibir os atos de moléstia da posse” (fl. 9), e não para desfazimento de obras.
Registre-se, ainda, que restou deferido “ao autor o direito
de construir contramuro, nos limites de sua propriedade, às suas expensas,
distante 1,5 metro da parede dos requeridos (conforme indicado a fls.481),
independentemente de vedação à luminosidade do vizinho” (fl. 613), em
capítulo da r. sentença que não foi objeto de impugnação específica no
recurso interposto pelos réus.
Ainda que assim não fosse, observa-se que o perito
indicou que “não acha de bom senso a sugestão de reduzir os ambientes da
residência dos requeridos [em referência à ampliação dos fundos do imóvel
dos réus e da criação de novos vãos realizadas no ano de 2014], uma vez que
tal medida acarretaria em alterações estruturais no imóvel” (fl. 571, fl. 584 e fls.
561/562). Além disso, o “expert” asseverou que no local encontram-se duas
caixas de inspeção, essenciais para a correta manutenção da rede de esgoto
e de águas pluviais e assentou que “Os pontos de ventilação não podem ser
obstruídos, pois a tubulação de gás, localizada no referido porão, seria
afetada devido ao aumento de temperatura do local podendo ocasionar
explosões” (fls. 584/585).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 1036455-16.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.802
Assim, em que pese tratar-se obras que afetam também a
área do condomínio requerente, o exercício dos poderes do proprietário autor
devem ser limitados pela função social do instituto. Aliás, o art. 1.277, do
Código Civil estabelece que “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o
direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego
e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade
vizinha”, motivo pelo qual se mostra legítima a insurgência dos réus em
relação ao desfazimento das obras.
Portanto, os referidos comandos condenatórios devem ser
excluídos.
No que tange à pretensão possessória, a r. sentença deve
ser mantida. Realmente, diante do exame do conjunto probatório, restou
inequívoca a ocorrência de turbação da posse do autor, em razão das obras
realizadas, além da circulação cachorro dos réus na área controvertida
(“Notificação” - fls. 17/20, “Contranotificação” - fls. 31/33 e “Laudo Pericial” - fls.
444/497 e fls. 553/587). Ressalta-se, ainda, que em resposta aos quesitos
formulados pelos assistentes técnicos das partes, o perito judicial anotou que
“as ampliações das ventilações do porão e a execução de uma porta voltada
para o imóvel do Autor, permitem que as pessoas ou os animais acessem o
terreno sem conhecimento e/ou consentimento do seu proprietário” (fl. 568).
Por
fim,
considerando
a
procedência
parcial
das
pretensões formuladas pela parte autora na petição inicial e a repercussão
econômica dos pedidos na própria demanda, a distribuição das verbas
sucumbenciais deve ser mantida conforme fixada na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

15
Apelação Cível n.o 1036455-16.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.802
Registre-se, no mais, que não restou comprovada a
ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé (fls.
665/667). Realmente, inexiste óbice para que a parte seja representada em
audiência de conciliação por advogado com poderes para transigir, sendo
certo que foi coligida aos autos procuração com a referida previsão (fl. 674).
Ademais, tem-se o autor não foi informado da possibilidade de aplicação da
penalidade, no caso de não comparecimento à sessão conciliatória.
Em caso análogo, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"REVISIONAL DE CONTRATO Recurso do Autor
Multa - Preliminar Capitalização de Juros - Tabela Price
Juros Remuneratórios: MULTA ART. 334, §8o NCPC -
Pretensão a aplicação da multa prevista no artigo 334, §8o
do NCPC através de petição Impossibilidade Ausência
de advertência que afasta a aplicabilidade da multa

Inteligência do Enunciado 273 do FPPC
Pretensão
afastada Recurso não provido (...)" (TJSP; Apelação Cível
1086558-27.2015.8.26.0100; Relator (a): Achile Alesina;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/08/2016; Data de Registro: 19/08/2016).
Portanto, o recurso comporta parcial provimento, apenas
para que sejam excluídas as condenações dos réus ao “(ii.a) desfazimento das
portas com acesso direto ao terreno do autor e do vão indicado a fls.88 e 90 e
(ii.b) desfazimento das janelas adicionadas; (ii.c) redução dos demais vãos
(que não aquele indicado a fls.88 e 90)”.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

16
Apelação Cível n.o 1036455-16.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.802
recurso, apenas para excluir as condenações dos réus ao "(ii.a) desfazimento
das portas com acesso direto ao terreno do autor e do vão indicado a fls.88 e
90 e (ii.b) desfazimento das janelas adicionadas; (ii.c) redução dos demais
vãos (que não aquele indicado a fls.88 e 90)".
Renato Rangel Desinano
Relator